Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. VIA CORRETA: AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL. VIOLAÇÃO. IDENTIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 486 CPC/2015.

1. Verificada a condição de hipossuficiência da parte, cabível o deferimento da gratuidade de justiça.

2. O presente feito envolve partes, causa de pedir e pedido idênticos aos de demanda anterior, sendo manifesta a identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil: "Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido." 3. Uma vez verificada a identidade de ações e o prévio julgamento com trânsito em julgado de uma delas, correta a sentença que, apreciando o segundo feito, reconhece a ocorrência de coisa julgada e extingue o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

4. Na presente hipótese, saliente-se: a violação incide sobre coisa julgada formal, tendo em vista que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito com fundamento no indeferimento da inicial, ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse processual. Nesses casos, para que a ação possa ser novamente ajuizada, é necessário que o autor corrija o vício que ensejou a sentença terminativa, na forma em que preconiza o art. 486, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. Verificada a tentativa clara de violar a coisa julgada com a propositura de ação judicial idêntica, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.